Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prisão civil. Genitora. Dever de prestar alimentos. Inadimplemento. Três meses. Ausência de justificativa plausível para o inadimplemento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, em sede de cumprimento de sentença de prestar alimentos sob o rito da prisão, em que alega impossibilidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal situa-se no cabimento da ordem de prisão, diante da alegação da Agravante de que não possui condição financeira de arcar com a obrigação e de que seu encarceramento dificultará ainda mais a quitação da dívida.
III. Razões de decidir
3. O inadimplemento da obrigação alimentícia só pode ser justificado pela impossibilidade absoluta de pagamento.
4. No caso, apesar de alegar dificuldades financeiras, a Agravante não comprova a impossibilidade absoluta de pagamento dos alimentos.
5. A ordem de prisão é legal e necessária para compelir a executada ao cumprimento da obrigação alimentícia.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A prisão civil do devedor de alimentos é medida extrema, mas necessária e eficaz para compelir o cumprimento da obrigação alimentícia, desde que não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528, §§ 2o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1822415, 0747566-29.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1865726, 0746517-50.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.